Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600282-73.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
-
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS
DE
FONTE
VEDADA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Prestação
de
Contas
Eleitorais
de
candidato
ao
cargo
de
vereador
nas
Eleições Municipais de 2024.
2. O juízo de primeira instância julgou as
contas
desaprovadas,
determinando
a
devolução de valores ao Tesouro Nacional,
em razão de irregularidades no recebimento
de recursos de fonte vedada, oriundos do
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha (FEFC) de candidatura feminina
de partido não coligado.
3. O recorrente alega que o pagamento de
serviços prestados a candidatos a vereador
advém do mesmo partido da prestadora de
contas majoritária, que as despesas se
realizaram
em
benefício
da
campanha

Num. 44673567 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300743600000043612726
Número do documento: 25081312300743600000043612726
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:23:27
majoritária, e que não há irregularidade,
pois a aplicação da norma jurídica deve ser
razoável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar
a
regularidade
do
repasse
de
recursos do FEFC entre candidatos de
partidos coligados na eleição majoritária
para candidatos de partidos diversos na
eleição proporcional, configurando ou não
recebimento de recursos de fonte vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A
legislação
eleitoral
veda
expressamente o repasse de recursos do
FEFC
entre
candidatos
e
partidos
não
coligados para o pleito proporcional.
6. O repasse de recursos do FEFC de
candidato da majoritária a candidatos da
proporcional de partidos diversos, ainda que
coligados
na
majoritária,
configura
irregularidade,
mesmo
que
se
trate
de
doação de serviços.
7. No caso concreto, valores destinados à
candidatura
da
chapa
majoritária
foram
utilizados de forma indevida para custear
despesas que beneficiaram diretamente o
candidato
a
vereador
de
outro
partido,
configurando
o
recebimento
de
fonte
vedada.
8. A correção do montante determinado
para devolução ao Tesouro Nacional está
alinhada com decisão anterior proferida no
âmbito da própria chapa majoritária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantida a sentença de desaprovação das
contas e a determinação de devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.
Tese
de
Julgamento:
1.
É
irregula

Inteiro teor:
Num. 44673567 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300743600000043612726
Número do documento: 25081312300743600000043612726
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:23:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.951
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600250-
68.2024.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: WELLINGTON RENATO AMERICO
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA
-
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS
DE
FONTE
VEDADA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Prestação de Contas Eleitorais de candidato ao cargo de vereador nas
Eleições Municipais de 2024.
2. O juízo de primeira instância julgou as
contas
desaprovadas,
determinando
a
devolução de valores ao Tesouro Nacional,
em razão de irregularidades no recebimento
de recursos de fonte vedada, oriundos do
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha (FEFC) de candidatura feminina
de partido não coligado.
3. O recorrente alega que o pagamento de
serviços prestados a candidatos a vereador
advém do mesmo partido da prestadora de
contas majoritária, que as despesas se
realizaram
em
benefício
da
campanha

Num. 44673567 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300743600000043612726
Número do documento: 25081312300743600000043612726
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:23:27
majoritária, e que não há irregularidade,
pois a aplicação da norma jurídica deve ser
razoável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar
a
regularidade
do
repasse
de
recursos do FEFC entre candidatos de
partidos coligados na eleição majoritária
para candidatos de partidos diversos na
eleição proporcional, configurando ou não
recebimento de recursos de fonte vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A
legislação
eleitoral
veda
expressamente o repasse de recursos do
FEFC
entre
candidatos
e
partidos
não
coligados para o pleito proporcional.
6. O repasse de recursos do FEFC de
candidato da majoritária a candidatos da
proporcional de partidos diversos, ainda que
coligados na majoritária, configura irregularidade, mesmo que se trate de
doação de serviços.
7. No caso concreto, valores destinados à
candidatura
da
chapa
majoritária
foram
utilizados de forma indevida para custear
despesas que beneficiaram diretamente o
candidato a vereador de outro partido, configurando o recebimento de fonte vedada.
8. A correção do montante determinado
para devolução ao Tesouro Nacional está
alinhada com decisão anterior proferida no
âmbito da própria chapa majoritária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantida a sentença de desaprovação das
contas e a determinação de devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.
Tese
de
Julgamento:
1.
É
irregular
o
repasse de recursos do Fundo Especial de

Num. 44673567 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300743600000043612726
Número do documento: 25081312300743600000043612726
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:23:27
Financiamento de Campanha (FEFC) entre
partidos distintos, ainda que coligados em
eleições majoritárias, para candidatos em
eleições proporcionais, configurando fonte
vedada e ensejando a desaprovação das
contas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 1º, 2º e 2º-
A; Lei nº 9.504/97, art. 16-C.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspe nº 060091777/AL, Rel. Min. Carlos
Horbach, publ. 20/03/2023; TRE-PR, REl
060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes
Panza,
publ.
16/12/2024;
TSE,
AgR–REspEL
nº
0605109–47/MG;
TSE,
AgR–REspe nº 0601196–08/RO.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/08/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Prestação de Contas Eleitorais de Wellington Renato Américo, candidato
ao cargo de vereador pelo Partido União Brasil nas Eleições Municipais de 2024.
O juízo da 40ª Zona Eleitoral de Sertanópolis/PR julgou as contas desaprovadas, determinando
a devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$ 2.922,24 (dois mil, novecentos e vinte e
dois reais e vinte e quatro centavos). A decisão fundamentou-se em irregularidades no
recebimento de recursos de fonte vedada, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) de Candidatura Feminina de Partido não Coligado, devido a repasses
indevidos de recursos do PL em benefício do candidato do União Brasil.
O requerente interpôs recurso eleitoral aduzindo, em síntese, que o pagamento de serviços
prestados a candidatos a vereador advém do mesmo partido da prestadora de contas majoritária
e que as despesas se realizaram em benefício da campanha majoritária. Ele sustenta que o
recurso foi destinado em benefício da candidata majoritária mediante material compartilhado.
Alega que não há irregularidade, pois a aplicação da norma jurídica deve ser razoável e Tribunais

Num. 44673567 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300743600000043612726
Número do documento: 25081312300743600000043612726
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:23:27
Regionais têm admitido "dobradinhas" de materiais gráficos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
eleitoral.
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 06/05/2025 e
as razões foram protocoladas em 09/05/2025.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,

Num. 44673567 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300743600000043612726
Número do documento: 25081312300743600000043612726
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:23:27
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) Irregularidades no Recebimento de Recursos de Fontes Vedadas:
A análise técnica do juízo a quo e o parecer do Ministério Público Eleitoral apontaram
irregularidades no recebimento de recursos provenientes de fonte vedada, oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), por parte do candidato Wellington Renato
Américo. O juízo a quo determinou a devolução ao Tesouro Nacional do valor total de R$
2.922,24.
O recorrente contrapõe-se à sentença alegando que o pagamento de serviços prestados a
candidatos a vereador advém do mesmo partido da prestadora de contas majoritária. Ele sustenta
que as despesas se realizaram em benefício da campanha majoritária e que a possibilidade de
sua realização garante a igualdade material de competição para a mulher candidata a prefeito
com homens, que puderam realizar o financiamento e obter o apoio dos candidatos a vereador.
O recorrente alega que não houve qualquer irregularidade, merecendo a devida aprovação das
contas, especialmente porque os recursos foram destinados em benefício da candidata
majoritária por meio de material compartilhado.
O recorrente também argumenta que a área técnica se baseou em um argumento falso ao
apontar que a doação estimável teria origem no Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) de partido diverso.
Ele reforça que a aplicação da norma jurídica deve ser razoável e pautada em uma integração
lógica do sistema normativo, e que diversos Tribunais Regionais têm admitido a realização de
"dobradinhas" de materiais gráficos entre candidatos proporcionais e majoritários, observando o
vínculo político decorrente das coligações em âmbito regional.
Por fim, ele busca a reforma da sentença para que suas contas sejam aprovadas sem ressalvas,
afastando a conclusão de irregularidade e a determinação de devolução de valores.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 disciplina o repasse de recursos do FEFC,
estabelecendo que:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em

Num. 44673567 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300743600000043612726
Número do documento: 25081312300743600000043612726
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:23:27
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024).
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021).
Há, portanto, uma vedação legal expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados para o pleito proporcional. No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte
Superior e deste Regional fixou-se pela constatação de irregularidade na hipótese versada nos
autos, de repasse de recursos do FEFC de candidato da majoritária a candidatos da proporcional
de partidos diversos, ainda que coligados na majoritária e mesmo que se trate de doação de
serviços.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à agremiação
donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte vedada, a teor do
art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para cargo diverso na
circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no art. 33, § 3º, da
Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor irregularmente doado
e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do FEFC
por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em eleição
proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44673567 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300743600000043612726
Número do documento: 25081312300743600000043612726
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:23:27
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias,
reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da coligação não
afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições majoritárias para
candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e ensejando a desaprovação
das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
No caso concreto, constatou-se que valores destinados à candidatura da chapa majoritária (Ana
Ruth Secco Mattesco e Edson Pedro Almeida Filho) foram utilizados de forma indevida para
custear despesas que beneficiaram diretamente o Prestador de Contas e outros candidatos.
O Prestador de Contas, Wellington Renato Américo, é filiado ao Partido União Brasil. A
irregularidade reside no fato de que, embora o vice-prefeito fosse do Partido União, identificou-se
no financiamento da campanha majoritária a utilização de recursos oriundos do Partido Liberal
(PL). A destinação de recursos do FEFC de um partido (PL) para candidatos de outro partido
(União) – ainda que coligados na majoritária – é vedada no âmbito das campanhas proporcionais,
configurando o recebimento de fonte vedada.
O cálculo do montante de devolução, conforme realizado pelo juízo de primeiro grau, explicitou a
proporção de recursos do FEFC oriundos do Partido Liberal na campanha majoritária (80,36%).
Aplicando essa proporção às despesas irregulares, tem-se que para os materiais de campanha
(colinhas, santinhos, programa de rádio e adesivos), que totalizaram R$ 636,44, a parcela
irregular do PL corresponde a R$ 636,44 × 80,36% = R$ 511,44 e para os serviços advocatícios e
contábeis, no valor de R$ 3.000,00, a parcela irregular do PL corresponde a R$ 3.000,00 ×
80,36% = R$ 2.410,80.
A soma dessas duas parcelas de irregularidade (R$ 511,44 + R$ 2.410,80) resulta no total de R$
2.922,24.

Num. 44673567 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300743600000043612726
Número do documento: 25081312300743600000043612726
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:23:27
A correção do montante determinado para devolução ao Tesouro Nacional está alinhada com
decisão anterior proferida no âmbito da própria chapa majoritária. Nos autos da Prestação de
Contas Eleitorais nº 0600282-73.2024.6.16.0040, o acórdão dessa Corte desaprovou as contas
da chapa majoritária e, para fins de devolução do valor referente ao repasse irregular do FEFC,
fixou o rateio da obrigação para cada partido que compunha a coligação, sendo particularizado ao
prestador de contas
Diante da premissa maior, que proíbe o uso indireto de recursos do FEFC entre partidos não
coligados para o pleito proporcional, e da premissa menor, que demonstra a clara disparidade de
valores e a manobra para custear indiretamente os serviços de advocacia, contabilidade e
material de campanha para o recorrente com verbas de origem vedada, a manutenção da
sentença que desaprovou as contas e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional dos
valores referentes à triangulação é medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (11548) Nº 0600250-
68.2024.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: WELLINGTON RENATO AMERICO - Advogado do(a) RECORRENTE:
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - PR55966-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA
ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi,
Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.08.2025